Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. ANALOGIA. ARTIGO 151 CTN. SUMULA 112 STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se que a parte agravante apresentou as razões para reforma da decisão agravada, impugnando seus argumentos, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a Súmula 112 do STJ e artigo 151, II, do CTN, o depósito integral do valor e em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário.
3. Este Tribunal reconhece a possibilidade de aplicação do art. 151 do CTN por analogia em casos de multas administrativas, uma vez que a Lei de Execução Fiscal não faz distinção entre as dívidas de natureza tributária e não tributária.
3.1. Tendo havido o depósito do valor correspondente às multas, surge o direito de discutir em juízo a validade da medida fiscal, bem como a penalidade aplicada, com a exigibilidade do crédito suspensa.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.